Tribunal: TJES
Processo: 5000714-87.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-87.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO

APELADO: ANTONIO ISMAEL AMBROSINO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. SEPARAÇÃO DO CASAL. DOAÇÃO NÃO COMPROVADA. ARTIGO 541 DO CPC. NECESSIDADE DE DOCUMENTO POR ESCRITO. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO VERIFICADO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de reintegração de posse se encontra prevista no artigo 560 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

2. Assim, para proteger a sua posse, incumbirá ao pleiteante, quando do ajuizamento da ação, demonstrar, de forma concomitante, os seguintes requisitos expressamente previstos no artigo 561 do CPC/15: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

3. Restou incontroverso que os apelados detém o registro da propriedade do lote e nele edificaram o imóvel e, em razão do matrimônio de seu filho com a Apelante, permitiram que os dois nele residissem. Nesse contexto, muito embora a Apelante afirme que o bem foi objeto de doação verbal pelos Apelados para o casal, não há nos autos provas que atestem a referida doação, a qual, a teor do que disposto no artigo 541, caput, do Código Civil, exige a celebração por escrito, seja por escritura pública ou instrumento particular, confira-se: “Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.”

4. Registre-se, ainda, que para prevalecer a tese de que posse original, direta e precária, decorrente do comodato, teria se transformado em posse plena, conforme defende a Requerida/ Apelante, é indispensável que se demonstre que os proprietários aquiesceram com essa mudança, o que não ocorreu.

5. Segundo consta, restou evidenciado que a apelante e o seu ex marido ingressaram no imóvel e nele passaram a residir mediante ato de mera tolerância por parte dos Apelados, a quem efetivamente pertence o direito de ocupação, configurando de tal modo típica hipótese de comodato verbal havido entre familiares, onde uma das partes (apelados) manifesta interesse na desocupação do imóvel objeto do pacto.

6. E sobre o tema, isto é, o comodato verbal, é cediço que, após a notificação enviada pelos Apelados (id 6122941), a recusa da restituição do bem dado em comodato verbal configura a posse injusta, cuja precariedade da posse enseja a sua competente reintegração, nos exatos termos do artigo 561 do CPC c/c art. 1.200 do Código Civil.

7. Inexistindo nos autos qualquer indício de prova acerca da doação do imóvel e, de outro lado, presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, não merece prosperar a pretensão recursal.

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000714-87.2022.8.08.0038

APELANTE: ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO

APELADA: ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO E OUTRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO contra a r. sentença de id. 6123063 que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada por ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO e ALAIR MARIA BADA AMBROSINO em seu desfavor, JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, determinando a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante apresentar breve resumo do que ocorreu na origem.

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO e ALAIR MARIA BADA AMBROSINO em face de ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO.

Alegaram os autores, ora apelados, em síntese, que a Sra. ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO, ora Apelante, foi casada com o seu filho, e em razão de comodato verbal firmado com este, transferiram a posse do imóvel objeto da controvérsia, para que seu filho e a Requerida, ora Apelante, nele pudessem residir.

Acrescentam que em virtude da separação do casal, ocorrida ao final do ano de 2021, bem como após o seu filho ter deixado o imóvel, tentaram reaver a posse deste, todavia, não obtiveram êxito, haja vista que a Requerida, muito embora notificada extrajudicialmente, manteve-se no imóvel.

Desta forma, ajuizaram a presente ação objetivando a reintegração da posse, o que restou deferido na sentença ora vergastada.

Nas razões sediadas no Id. 6123066, a apelante sustenta, em síntese, que não foi comprovado o alegado esbulho, uma vez que os apelados apenas comprovaram a propriedade do imóvel correspondente a “lote de terras” quando na verdade o imóvel objeto da controvérsia é residencial, com área edificada total de 202,17 m2, com valor venal de R$49.174,54 (quarenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Salientou que em 22/01/2008 recebeu o bem em doação, juntamente com seu ex-esposo, filho dos apelados, vindo posteriormente a providenciar as devidas conservações e modificações, incluindo a construção de um pavimento comercial para funcionamento de um salão de beleza na parte superior do imóvel.

Salienta que comprovou a posse mansa e pacífica do bem por mais de 14 anos, e esclarece que apenas não providenciaram o registro do imóvel, face a necessidade de regularização deste.

Afirmou que não prospera a alegação dos apelados de cessão do imóvel a título de comodato verbal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Analisando os documentos que instruem a ação, bem como os argumentos que respaldam as razões recursais, já adianto que não encontrei fundamentos a alterar a convicção formada pelo douto Magistrado de primeiro grau.

De início, convém destacar que a ação de reintegração de posse se encontra prevista no artigo 560 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

E, de acordo com a concepção de posse desenvolvida por Ihering, a qual é adotada pelo Direito Civil pátrio, a posse é concentrada como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade, a teor do que disposto no artigo 1.196, do CC/02, in verbis: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Desse modo, para proteger a sua posse, incumbirá ao pleiteante, quando do ajuizamento da ação, demonstrar, de forma concomitante, os seguintes requisitos expressamente previstos no artigo 561 do CPC/15: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso, após análise detida dos documentos constantes dos autos, observo que restou incontroverso que os apelados detém o registro da propriedade do lote e nele edificaram o imóvel e, em razão do matrimônio de seu filho com a Apelante, permitiram que os dois nele residissem.

Nesse contexto, muito embora a Apelante afirme que o bem foi objeto de doação verbal pelos Apelados para o casal, constato que não há nos autos provas que atestem a referida doação, valendo consignar que o mero fato de o seu ex-esposo afirmar em conversa de whatsapp que o imóvel pertencia ao casal não é suficiente a comprovar a alegada doação.

Vale registrar que a teor do que disposto no artigo 541, caput, do Código Civil, a doação exige a celebração por escrito, seja por escritura pública ou instrumento particular, confira-se:
“Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.”

Registre-se, ainda, que para prevalecer a tese de que a posse original, direta e precária, decorrente do comodato, teria se transformado em posse plena, conforme defende a Requerida/ Apelante, é indispensável que se demonstre que os proprietários aquiesceram com essa mudança, o que não ocorreu.

Ora, segundo consta, restou evidenciado que a apelante e o seu ex marido ingressaram no imóvel e nele passaram a residir mediante ato de mera tolerância por parte dos Apelados, a quem efetivamente pertence o direito de ocupação, configurando de tal modo típica hipótese de comodato verbal havido entre familiares, onde uma das partes (apelados) manifesta interesse na desocupação do imóvel objeto do pacto.

E sobre o tema, isto é, o comodato verbal, é cediço que, após a notificação enviada pelos Apelados (id 6122941), a recusa da restituição do bem dado em comodato verbal configura a posse injusta, cuja precariedade da posse enseja a sua competente reintegração, nos exatos termos do artigo 561 do CPC c/c art. 1.200 do Código Civil.

Vejamos os arestos dos Tribunais pátrios versando sobre questão semelhante à presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMODATO. DOAÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADO. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. POSSE DIRETA E INDIRETA. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELA FRUIÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA POSSE ATÉ ULTERIOR INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS REALIZADAS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se vislumbra cerceamento de defesa quando magistrado, de forma fundamentada e coerente, indefere a produção de prova totalmente desnecessária para a correta análise da lide. A sentença que contém parágrafo discorrendo sobre fatos estranhos à lide, no seu relatório, a qual não impede a correta identificação do conflito discutido, nem nos motivos jurídicos que levaram a conclusão pela procedência do pedido formulado na inicial, não é considerada nula por ausência de fundamentação. Ocorrência de mero erro material que não causa qualquer prejuízo à correta compreensão do caso. Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse é necessário que o autor comprove a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho, bem como a perda da posse, conforme previsto no art. 561 do CPC. Não se pode presumir a transferência de propriedade por meio de doação entre pai, filha e genro, quando não há mínimo lastro probatório nesse sentido. Constatação de contrato verbal de comodato que permite o genro e a filha do proprietário do imóvel utilizar do bem até ulterior reivindicação. Após a separação judicial e solicitação formal por parte do proprietário do imóvel, compete ao genro-réu devolver o imóvel emprestado pelo sogro. Ultrapassado o prazo concedido sem restituição do imóvel, constata-se a ocorrência de verdadeiro esbulho possessório. (...) (TJMG; APCV 5042641-08.2020.8.13.0024; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 21/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. COMODATO VERBAL. Sentença de parcial procedência. Apelo da parte ré, buscando a reforma integral sob a alegação de existência de doação. Desprovimento. Para valer-se da ação de reintegração de posse, a parte autora tem de provar, antes de tudo, a posse ao tempo do esbulho. Os autores comprovaram que a posse lhes foi transferida por ocasião da separação de seus pais, conforme documento anexado aos autos. O não exercício da posse direta pelos autores, não lhes retira o direito de tutela decorrente do esbulho. Nenhuma prova idônea foi produzida pelo réu acerca da alegação de que teria recebido o imóvel em doação. O que restou demonstrado é que o pai dos autores teria facultado a ocupação do imóvel pelo réu a título de comodato verbal. Releva notar que o comodato por tempo indeterminado cessa com a simples manifestação de vontade do comodante, quando o comodatário deverá restituir o bem, sob pena de esbulho possessório. Desse modo, após a notificação extrajudicial para desocupação, restou caracterizado o esbulho com a permanência da parte ré no referido imóvel. Noutra senda, encontram-se presentes os demais requisitos da ação de reintegração de posse, dispostos no artigo 561 do CPC, aplicável ao caso. Comprovação do fato constitutivo do direito postulado em total observância do art. 373, I, do CPC, sem que os réus lograssem em demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. Manutenção da sentença. Entendimento deste e. Tribunal acerca do tema. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0011578-78.2021.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 12/05/2023; Pág. 476)

Assim, inexistindo nos autos qualquer indício de prova acerca da doação do imóvel e, de outro lado, presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, não merece prosperar a pretensão recursal.

Isto posto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 17/10/2023

Voto:
Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões